Tribunal: TJMT
Processo: 1005926-47.2023.8.11.0004
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005926-47.2023.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MARCELO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 566.147.481-49 (EMBARGANTE), GILMAR D'MOURA SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), GLADSTONE DE JESUS LIMA - CPF: 252.143.905-30 (ADVOGADO), GIANCARLO VAZ VENTO - CPF: 261.459.521-72 (ADVOGADO), LUCIA PEREIRA BORGES CARDOSO - CPF: 012.433.751-16 (EMBARGANTE), MARIANA BORGES CARDOSO LOPES - CPF: 702.709.311-12 (EMBARGANTE), MATEUS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 704.518.511-10 (EMBARGANTE), PAULO JOSE BORGES CARDOSO - CPF: 705.247.401-86 (EMBARGANTE), MARCELO RODRIGUES CARDOSO FILHO - CPF: 705.210.731-70 (EMBARGANTE), LUCAS BORGES CARDOSO - CPF: 710.624.941-64 (EMBARGANTE), IRINEU PIRANI - CPF: 017.885.071-34 (EMBARGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), ANDRE LUIS RICARDO BARROS - CPF: 734.263.501-49 (ADVOGADO), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO), RYCHER ARAUJO SOARES - CPF: 042.840.711-06 (ADVOGADO), MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - CPF: 001.324.571-64 (ADVOGADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO), TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO), TATIANY SAUDE TEIXEIRA - CPF: 724.100.001-34 (ADVOGADO), MARCELO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 566.147.481-49 (EMBARGADO), TATIANY SAUDE TEIXEIRA - CPF: 724.100.001-34 (ADVOGADO), LUCIA PEREIRA BORGES CARDOSO - CPF: 012.433.751-16 (EMBARGADO), TATIANY SAUDE TEIXEIRA - CPF: 724.100.001-34 (ADVOGADO), MARIANA BORGES CARDOSO LOPES - CPF: 702.709.311-12 (EMBARGADO), TATIANY SAUDE TEIXEIRA - CPF: 724.100.001-34 (ADVOGADO), MATEUS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 704.518.511-10 (EMBARGADO), TATIANY SAUDE TEIXEIRA - CPF: 724.100.001-34 (ADVOGADO), PAULO JOSE BORGES CARDOSO - CPF: 705.247.401-86 (EMBARGADO), TATIANY SAUDE TEIXEIRA - CPF: 724.100.001-34 (ADVOGADO), MARCELO RODRIGUES CARDOSO FILHO - CPF: 705.210.731-70 (EMBARGADO), TATIANY SAUDE TEIXEIRA - CPF: 724.100.001-34 (ADVOGADO), LUCAS BORGES CARDOSO - CPF: 710.624.941-64 (EMBARGADO), TATIANY SAUDE TEIXEIRA - CPF: 724.100.001-34 (ADVOGADO), IRINEU PIRANI - CPF: 017.885.071-34 (EMBARGANTE), TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO), RYCHER ARAUJO SOARES - CPF: 042.840.711-06 (ADVOGADO), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), PABLO HENRIQUE BIDIN DE SOUZA - CPF: 033.835.651-73 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. AJUSTE DA EMENTA QUANTO À SUCUMBÊNCIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, em ação de embargos à execução, para afastar indenização por lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão; (ii) analisar a possibilidade de rediscussão do mérito em embargos de declaração; (iii) examinar a ocorrência de erro material; e (iv) definir a necessidade de ajuste na ementa quanto à sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

4. Não configura omissão a decisão que enfrenta as questões centrais da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

5. A pretensão de reinterpretação de cláusulas contratuais e de revisão da conclusão quanto ao adimplemento da obrigação principal caracteriza inconformismo, inviável em sede de embargos de declaração.

6. O reconhecimento de cumprimento da obrigação principal afasta a incidência da exceção do contrato não cumprido, sendo admissível a discussão de obrigações acessórias em ação autônoma.

7. O erro material relativo à indicação equivocada de dispositivo legal admite sem alteração do resultado do julgamento.

8. A existência de divergência entre o voto e a ementa quanto à sucumbência autoriza o ajuste redacional para refletir fielmente o conteúdo decisório.

IV. DISPOSITIVO

9. Recursos parcialmente providos, para correção de erro material e ajuste da ementa quanto à sucumbência, mantido o restante do julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 113; CC, art. 476.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação 1023983-46.2016.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
1005926-47.2023.8.11.0004

EMBARGANTES:

MARCELO RODRIGUES CARDOSO E OUTROS E IRINEU PIRANI

EMBARGADOS:

IRINEU PIRANI E MARCELO RODRIGUES CARDOSO E OUTROS

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por MARCELO RODRIGUES CARDOSO e OUTROS e por IRINEU PIRANI contra o acórdão Id. 352770883 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pelos primeiros Embargantes contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que rejeitou os Embargos à Execução por eles opostos em face do segundo Embargante, para afastar a indenização por este pleiteada a título de lucros cessantes.

MARCELO RODRIGUES CARDOSO e OUTROS, em suas razões, aduzem a ocorrência de omissão quanto: (i) à natureza jurídica do negócio, à luz da Cláusula Primeira e da Cláusula Décima Segunda do contrato; (ii) ao efeito jurídico da Cláusula Quinta, da Cláusula Sexta e do Termo de Responsabilidade firmado em 29/06/2020; (iii) à interpretação sistemática do pacto, nos termos do art. 113 do CC; (iv) à tese de adimplemento defeituoso da prestação do vendedor, com incidência do art. 476 do CC; (v) à permanência dos ônus sobre o bem e à correspondente distribuição do ônus da prova; (vi) à inadequação de remeter a ação própria matéria tipicamente defensiva dos embargos à execução e (vii) ao pedido subsidiário de compensação deduzido na Apelação.

Citam, ainda, a ocorrência de erro material

na referência ao “art. 476 do CPC”, quando a norma pertinente é o art. 476 do Código Civil.

Pugnam pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente reforma do julgado.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 358556356).

IRINEU PIRANI, em suas razões, aduz, em síntese, divergência entre o teor do voto condutor e a redação constante da ementa, no tocante à delimitação do ônus sucumbencial, pugnando pela correção do vício.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 358454881).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de dois Embargos de Declaração opostos por MARCELO RODRIGUES CARDOSO e OUTROS e por IRINEU PIRANI contra o acórdão Id. 352770883 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pelos primeiros Embargantes contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que rejeitou os Embargos à Execução por eles opostos em face do segundo Embargante para afastar a indenização por este pleiteada a título de lucros cessantes.

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC.

Assentada tal premissa, passo à análise dos aclaratórios:

·

DO RECURSO DE MARCELO RODRIGUES CARDOSO E OUTROS

A despeito de suscitarem a ocorrência de omissões no aresto, dele se verifica a exposição clara das razões de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca da solução da lide, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, como indicado em sede de contrarrazões, “
o julgado delimitou expressamente as questões em discussão, identificando, entre outros temas: (i) a natureza da operação contratual; (ii) o cumprimento da obrigação principal pelo vendedor; (iii) a (não) incidência da exceção do contrato não cumprido; (iv) a (im)possibilidade de indenização por lucros cessantes; e (v) os critérios de distribuição da sucumbência
”.

Ora, o acordão delimitou expressamente a controvérsia e examinou os pontos centrais do recurso de Apelação, notadamente a natureza da operação contratual, reconhecendo tratar-se de aquisição indireta de imóvel por meio de cessão de cotas sociais, bem como o cumprimento da obrigação principal pelo vendedor, com a transferência do controle societário e da posse do bem.

A partir dessa premissa, concluiu-se, de forma fundamentada, pela inaplicabilidade da exceção do contrato não cumprido, uma vez que não restou configurado inadimplemento da obrigação principal, consignando-se, ainda, que eventuais passivos fiscais, ambientais ou registrais poderiam ser discutidos em via própria, por não afetarem a exigibilidade do título executivo.

Anota-se que, sendo necessário o ajuizamento de ação própria para a discussão acerca de supostas pendências deixadas pela parte contrária, resta implicitamente rejeitada a alegação de necessidade de compensação de valores.

Nesse contexto, não se verifica omissão a ser sanada. O fato de o acórdão não ter acolhido a interpretação defendida pelos embargantes — especialmente quanto à leitura sistemática das cláusulas contratuais e à alegada existência de adimplemento defeituoso — não configura vício integrativo, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Também não se identifica contradição interna no julgado. A conclusão de que a obrigação principal foi cumprida é logicamente compatível com o reconhecimento de que eventuais obrigações acessórias remanescentes não têm o condão de obstar a exigibilidade do título, podendo ser objeto de pretensão autônoma. Trata-se de distinção clássica entre núcleo obrigacional e deveres laterais, construída à luz de interpretação sistemática do contrato e da boa-fé objetiva.

Em verdade, a pretexto de existência de vícios de omissão e contradição no julgamento, os Embargantes reiteram, em essência, as mesmas teses já deduzidas no recurso de Apelação, evidenciando nítida tentativa de rediscussão do mérito.

Como se vê, as alegações dos Embargantes são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando os Recorrentes, por meio destes, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Lado outro, razão assiste aos Recorrentes quanto à existência de erro material no acórdão no que se refere à referência ao art. 476 do Código de Processo Civil ao tratar da exceção do contrato não cumprido, visto que a norma pertinente é o art. 476 do Código Civil.

Assim, onde se lê “
art. 476 do CPC
”, leia-se “a
rt. 476 do CC
”.

Por derradeiro, cumpre mencionar que, para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a amparam, assim como ocorreu na espécie.

Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos aclaratórios tão somente para sanar o erro material acima indicado.

·

DO RECURSO DE IRINEU PIRANI

Alega o Embargante, em suma, divergência entre o teor do voto condutor e a redação constante da ementa no tocante à delimitação do ônus sucumbencial, pois “
enquanto o voto expressamente determinou a distribuição proporcional do ônus sucumbencial, fixando 70% (Setenta Por Cento) aos Embargantes/Apelantes e 30% (Trinta Por Cento) ao Embargado/Apelado, a ementa passou a consignar, de forma restritiva, apenas a divisão proporcional dos honorários advocatícios nesses mesmos percentuais, o que não reflete com exatidão o alcance da decisão, podendo gerar ambiguidade de interpretação
”.

Conquanto a interpretação sistemática do julgado permita concluir pela readequação da sucumbência por reciprocidade, na proporção fixada pelo colegiado, convém afastar qualquer obscuridade no conteúdo decisório a fim de “
evitar distorções interpretativas futuras
”.

Assim, na ementa do julgado, onde se lê:

“
9. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de lucros cessantes, com readequação da sucumbência, fixando-se a divisão proporcional dos honorários em 70% para os apelantes e 30% para o recorrido
”.

Leia-se:

“
9. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de lucros cessantes, com readequação da sucumbência, devendo os apelantes arcarem com 70% e o apelado com 30% do encargo sucumbencial
”.

Ante todo o exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO aos aclaratórios interposto por MARCELO RODRIGUES CARDOSO E OUTROS tão somente para sanar o erro material quanto à referência ao art. 476 do CC. Do mesmo modo, DOU PROVIMENTO aos aclaratórios opostos por IRINEU PIRANI aclarar a delimitação do ônus sucumbencial, nos termos acima indicados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026